Tribunal: TJDFT
Processo: 0700008-07.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700008-07.2023.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LEOPOLDINA MARIA COELHO D E C I S Ã O Recurso Extraordinário – Tema 1.234 - Supremo Tribunal Federal – Fazenda Pública - Fornecimento de Medicamento Registrado da ANVISA. Não incorporado ao SUS. Legitimidade Passiva da União. Competência Justiça Federal. Acórdão em Conformidade com o Entendimento Vinculante. Trata-se de Reexame ao Recurso de Apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em razão de decisão do Presidente deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o qual, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, determinou a devolução dos autos ao órgão julgador a fim de verificar se há, ou não, plena compatibilidade entre os contextos fático-jurídicos articulados nos autos e àquele posto no leading case, para fins do eventual do juízo de retratação (ID 65694903). Em apelação (ID 48748736), o Distrito Federal requereu fosse declarada a existência de litisconsórcio necessário com a União, bem como fosse reconhecida a incompetência das Varas e Juizados Especiais da Fazenda Pública, e a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal. O Acórdão (ID 51515157), objeto do Recurso Extraordinário, proferido por esta e. Turma Cível negou provimento ao apelo do Distrito Federal, nos termos da Ementa abaixo colacionada: “APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. NINTEDAMIBE. PRELIMINAR DE NULIDADE. AFASTADA. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA No 14. TEMA 793 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O medicamento NINTEDANIBE 150mg encontra-se devidamente registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa e, embora não seja padronizado pelo SUS, há evidências na literatura médica para o tratamento de pacientes com fibrose pulmonar progressiva, conforme consta na Nota Técnica elaborada pelo NATJUS.2. A Suprema Corte possui entendimento sobre a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda dar-se-á tão somente na hipótese de fornecimento de medicamento não registrado na Anvisa. Não sendo extensível para situações de medicamentos não padronizados. (RE no 855.178-RG-ED/SE – (Rel. Min. Luiz Fux, Red. DO Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23/05/2019, p. 16/04/2020). 2.1 No caso em particular, trata-se de medicamento devidamente registrado na Anvisa, conforme documentação acostada aos autos. Logo, desnecessária a inclusão da União no polo passivo. 3. A presença obrigatória da União e consequente competência da Justiça Federal nos processos os quais versam sobre medicamento não padronizado no Sistema Único de Saúde - Tema 1.234 da Repercussão Geral - demandará outro pronunciamento da Corte Suprema acerca do ponto específico da legitimidade passiva ad causam da União, retirando o efeito vinculante da interpretação que se supunha ser a decorrente do Tema 793 (Rcl 50456 AgR-ED-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-06-2023 PUBLIC 30-06-2023). 4. Recurso conhecido e não provido." Segundo RE 1.366.243 – Tema 1.234, em relação a legitimidade passiva da União e da competência da Justiça Federal para julgamento das demandas que cuidam do fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados pelo SUS, ficou fixada a seguinte tese: "I - Competência. 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG - situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7o da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa." Verifico, no caso, que não há qualquer afronta ao Recurso Extraordinário n. 1366243 (Tema 1.234), do Supremo Tribunal Federal. Uma vez que seguindo a Tese fixada no tema 1.234. O medicamento solicitado pela autora não possui Preço Máximo de Venda do Governo indicado na tabela do CMED. Segundo o entendimento fixado pelo Supremo, a competência deve seguir o valor indicado na demanda. Isso posto, anoto que o relatório emitido pelo NATJUS (ID 48748720 ) indica que o custo do tratamento anual é de R$ 208.695,36, inferior, portanto, ao teto estabelecido para a remessa do feito à Justiça Federal. Demais, a tese fixada no tema 1.234 manteve o entendimento já fixado pelo Supremo Tribunal Federal no tema 500 e 793 da sistemática da repercussão geral. Vale dizer, a União só deve ser chamada aos autos, na condição de litisconsorte, em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, o que não é o caso dos autos. Por todo o exposto, o Acórdão recorrido está em consonância com o entendimento emanado pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual mantenho inalterado o Acórdão. Nesse diapasão, retornem os autos ao Gabinete da Presidência para análise do recurso extraordinário sob a óptica do regime dos precedentes (artigo 1.041 do CPC). Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator